Tribunal: TJMT
Processo: 0001851-41.2017.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001851-41.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (APELANTE), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (APELANTE), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (APELANTE), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (APELANTE), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (APELANTE), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (APELANTE), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO registrado(a) civilmente como ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (APELADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSMAR BRUNO RIBEIRO registrado(a) civilmente como OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (APELADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (APELADO), IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - CPF: 358.960.609-63 (ADVOGADO), ESPOLIO EZILDA RIBEIRO VIOLATO registrado(a) civilmente como EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (APELADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO registrado(a) civilmente como CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (APELADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO registrado(a) civilmente como IRENE RIBEIRO - CPF: 046.826.968-15 (APELADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO registrado(a) civilmente como DAECI RIBEIRO - CPF: 556.977.558-72 (APELADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (APELADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (APELADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (APELADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (APELADO), GUSTAVO CASTRO SANTOS (APELADO), CLEIDES LOPES RIBEIRO (APELADO), CARLA LOPES RIBEIRO - CPF: 412.830.071-34 (APELADO), DANIELA LOPES RIBEIRO (APELADO), Andrea Lopes Ribeiro (APELADO), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (APELADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (APELADO), KARINE NAVES RIBEIRO (APELADO), NELLY FARIA RIBEIRO - CPF: 770.600.836-34 (APELADO), MARIA HELENA RIBEIRO MINIERI - CPF: 133.962.688-81 (APELADO), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (APELADO), FRANCISCO HAROLDO DO PRADO - CPF: 496.738.588-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA LOPES RIBEIRO - CPF: 412.830.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - CPF: 010.344.931-08 (ADVOGADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NELLY FARIA RIBEIRO - CPF: 770.600.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VALLEJO MARSAIOLI - CPF: 245.830.618-70 (ADVOGADO), MARIA HELENA RIBEIRO MINIERI - CPF: 133.962.688-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO - CPF: 270.390.508-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO GOMES RIBEIRO - CPF: 645.632.192-15 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NICOLE MARCAL GOMES RIBEIRO - CPF: 041.580.131-19 (APELANTE), GABRIELLA NUNES RIBEIRO - CPF: 048.527.911-80 (APELANTE), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO registrado(a) civilmente como DAECI RIBEIRO - CPF: 556.977.558-72 (APELANTE), DANIELLA LOPES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO - CPF: 270.390.508-46 (APELANTE), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (APELANTE), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (APELANTE), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (APELADO), ESPÓLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO registrado(a) civilmente como ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR BRUNO RIBEIRO registrado(a) civilmente como OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO registrado(a) civilmente como IRENE RIBEIRO - CPF: 046.826.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE – INADIMPLEMENTO PARCIAL RECONHECIDO – APLICAÇÃO PROPORCIONAL DE MULTA CONTRATUAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RETENÇÃO LEGÍTIMA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ESPÓLIOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE QUINHÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Evidenciado que o depósito judicial da última parcela contratual foi feito em valor inferior ao pactuado, nos termos da cláusula de pagamento vinculado à cotação da arroba bovina, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento parcial e a manutenção da sentença nesse ponto.

A aplicação da multa contratual, reduzida proporcionalmente nos termos do art. 413 do Código Civil, é medida que observa o equilíbrio entre a penalidade estipulada e a extensão da obrigação descumprida.

A penhora no rosto dos autos, determinada por juízo diverso, deve ser respeitada, não sendo possível liberar valores objeto de bloqueio judicial, ainda que já tenha havido levantamento parcial por alvará anterior.

A solidariedade entre os espólios vendedores decorre da natureza da obrigação assumida em conjunto no instrumento contratual, não havendo fundamento para exclusão de responsabilidade ou inversão da sucumbência.

Ausente prova efetiva do direito à complementação de quinhão, tampouco comprovação de inadimplemento pelos compradores, impõe-se a rejeição da pretensão do espólio apelante.

P
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de ID 262479940 proferida na AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO no 0001851-41.2017.8.11.0020 que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia movida por José Zomar Deboletta e Outros em face dos Espólios de Elpídio Ribeiro Filho, e Outros, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para:

“a) CONDENAR os requeridos na obrigação de fazer, conforme ajustado no acordo de ID 65513246, fl. 215 a ID 65513260, fl. 02, notadamente a outorga de Escritura Pública Definitiva dos imóveis matriculados sob o no 7333, 7335 e 7336, do CRI de Alto Araguaia/MT, cuja diligência já foi cumprida, conforme se extrai do alvará de ID 162726611;

b) DECLARAR a insuficiência do depósito judicial da última parcela, ID 65513260, fls. 83/85, com remanescente devido de R$ 527.964,86 (quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária e juros de mora a partir de 28/03/2018, ambos com incidência da Taxa SELIC, nos moldes do art. 406, § 1o, CC/2002 c/c RESP 1.136.733/PR, cujo valor atualizado, conforme planilha anexa, perfaz R$ 861.812,73 (oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e doze reais e setenta e três centavos);

c) com fulcro no art. 413 do CC/2002, REDUZIR a multa moratória estipulada no contrato para 20% (vinte por cento) sobre a cota parte dos espólios de ELPÍDIO RIBEIRO FILHO, EZILDA RIBEIRO VIOLATO, CELSO RIBEIRO, DAECI RIBEIRO e IRENE RIBEIRO, referente ao valor depositado em ID 65513260, fls. 83/85, no montante de R$ 193.144,83 para cada, perfazendo um total de multa em favor dos autores em R$ 965.724,15 (novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos);

d) DETERMINAR, na forma do art. 368 do CC/2002, a compensação do crédito dos autores relativo à multa de R$ 965.724,15 com o débito remanescente de R$ 861.812,73, dando-se plena quitação das obrigações assumidas pelas partes no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Face a sucumbência mínima da parte autora e pelo princípio da causalidade, condeno solidariamente os espólios de ELPÍDIO RIBEIRO FILHO, EZILDA RIBEIRO VIOLATO, CELSO RIBEIRO, DAECI RIBEIRO e IRENE RIBEIRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.”

No apelo de ID 262479968, Breno Gomes Ribeiro, Nicole Marçal Gomes Ribeiro Dias e Gabriella Nunes Ribeiro defendem que a sentença deve ser reformada para que seja imputado, exclusivamente aos apelados/autores os ônus decorrentes da sucumbência.

Aduzem que os apelados devem ser condenados ao pagamento da multa contratual, nos termos da cláusula décima primeira, em razão da declaração de inadimplência.

Requerem, assim, o provimento do seu apelo.

No recurso de ID 262479990, o Espólio de Daeci Ribeiro argumenta que a sentença deve ser reformada para que a parte apelada seja condenada a complementar o quinhão do Espólio de Celso Ribeiro, na quantia de R$ 484.822,90 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), com correção monetária.

Sustentam que deve ser invertida a condenação de custas e honorários de sucumbência referentes ao quinhão do espólio de Daeci Ribeiro e Celso Ribeiro, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso interposto.

No apelo de ID 262479993, José Luiz de Moraes Crevelaro, Gabriela Fagundes Marquez e Garon Ribeiro Moraes Filho arguem que a sentença deve ser reformada no tocante ao tópico de deferimento de penhora no rosto dos autos dos valores pertencentes ao Espólio de Daeci Ribeiro, em razão da inexistência de tais valores, bem como, o cancelamento da determinação expressa de transferência de valores em nome do espólio ao feito no 0003990-34.2022.8.11.0032 da 1a Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP.

Afirmam que deve ser reformada a sentença para que seja determinada a expedição de Alvará Eletrônico em nome dos apelados José Luís de Moraes Crevelaro, em 50% (cinquenta por cento), Gabriela Fagundes Marques, em 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento) e Garon Ribeiro Moraes Filho, em 12,5% (doze vírgula cinco por cento).

Contrarrazões em ID ́s 262480017, 262480018, 262480019 e 262480020, aduzindo cada parte pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

O Ministério Público, por meio de parecer de ID 278222898 do i. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, declarou ausência de interesse institucional na controvérsia, por se tratar de matéria de direito privado, de cunho patrimonial, sem reflexos em direitos indisponíveis ou coletivos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os recursos não merecem prosperar.

Conforme relatado, na origem, cuida-se de Ação para Cumprimento de Obrigações com Depósito Consignatório proposta por José Zomar Deboletta e Outros em face de diversos espólios.

Se extrai da inicial, as partes celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo por objeto a alienação de frações ideais da Fazenda São Gabriel, registrada sob as matrículas nos 7333, 7335 e 7336 do CRI de Alto Araguaia/MT. O valor avençado seria quitado em parcelas convertidas em arrobas de boi, conforme cotação específica na unidade da JBS de Pedra Preta/MT.

Na peça inaugural, os autores sustentaram que, embora tenham adimplido as parcelas anteriores, houve discordância quanto ao valor da última parcela (2018), depositada judicialmente em R$ 7.725.793,31.

Alegaram que o depósito foi feito em valor inferior ao efetivamente devido, resultando em inadimplemento parcial.

No curso da ação, algumas partes celebraram acordo parcial, o qual foi homologado judicialmente.

Determinou-se o cumprimento de obrigações remanescentes, sobretudo relativas à transferência dominial das frações vendidas, viabilizada por meio de alvarás judiciais.

Ao final, o juízo de origem proferiu sentença parcialmente procedente, nos termos alinhavados anteriormente.

Irresignados, foram interpostos três recursos de apelação, conforme já relatado.

Pois bem.

Do apelo de Breno, Nicole e Gabriella (ID 262479968).

Os recorrentes alegam que a penhora no rosto dos autos no valor de R$ 476.246,34 já teria sido atendida por alvará anterior, e que, portanto, não deveria haver nova retenção. Alegam ainda que o Espólio de Elpídio Ribeiro Filho teria cumprido integralmente suas obrigações e requerem a imposição da multa contratual aos apelados, bem como a reversão da sucumbência.

Contudo, os documentos constantes nos autos demonstram que a liberação anterior de valores se deu em percentual superior à quota-parte do espólio (16,66% em vez de 12,5%), sem o resguardo do valor penhorado, o que justificou a determinação de retenção expressa na sentença ora combatida.

Não há nos autos documento que comprove a efetiva retenção da quantia bloqueada por ordem da 15a Vara Cível de Goiânia/GO.

O juízo de primeiro grau, atento ao histórico processual e às decisões anteriores, corretamente determinou a retenção para assegurar o cumprimento de ordem judicial de outro juízo.

No tocante à multa, os apelantes pretendem sua imposição contra os autores.

Ocorre que a mora decorreu do depósito insuficiente da última parcela, o que ensejou a aplicação da penalidade contratual em desfavor dos espólios que deixaram de cumprir integralmente a obrigação, com base no art. 413 do Código Civil.

Portanto, não há justificativa jurídica para reversão da penalidade.

Quanto à sucumbência, restando vencidos em parte os espólios, a condenação solidária nas custas e honorários foi corretamente fixada, nos termos do princípio da causalidade.

Do apelo do Espólio de Daeci Ribeiro (ID 262479990).

O recorrente sustenta que deve haver complementação do quinhão do Espólio de Celso Ribeiro, no valor de R$ 484.822,90, e que os autores deveriam ser condenados ao pagamento de tal quantia. Alega, ainda, que a sucumbência deveria ser invertida quanto ao espólio de Daeci e Celso Ribeiro.

Ocorre que os autos não trazem comprovação de inadimplemento por parte dos autores com relação aos valores supostamente devidos ao espólio.

A sentença reconheceu que o contrato não foi adimplido integralmente pelos vendedores, não pelos compradores. A pretensão do espólio recorrente se baseia em cálculo unilateral desacompanhado de perícia ou memória de cálculo detalhada nos autos.

Ademais, a responsabilidade solidária dos espólios decorre do próprio pacto negocial firmado entre as partes, sendo inaplicável a pretensão de exclusão do polo passivo da relação processual ou de sua responsabilização pelos encargos da sucumbência.

Assim, não há reparo a fazer quanto ao tópico.

Do apelo de José Luiz, Gabriela e Garon (ID 262479993).

Os recorrentes impugnam a penhora sobre valores supostamente pertencentes ao Espólio de Daeci Ribeiro, e a determinação de transferência para os autos da 1a Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP. Requerem, ainda, a expedição de alvará eletrônico em seus nomes, proporcionalmente aos percentuais indicados.

A insurgência não merece acolhida.

Como consta dos autos, a penhora no rosto foi regularmente determinada por outro juízo, e não se trata de ato de disponibilidade discricionária do juízo de origem. A sentença observou a existência da ordem judicial de bloqueio e limitou-se a determinar o cumprimento. O pedido de liberação integral sem observância à penhora esvaziaria a efetividade da medida judicial de outro feito.

No mais, as determinações relativas à expedição de alvarás e destinação de valores aos herdeiros devem observar o trânsito em julgado e a regular apuração dos quinhões, não cabendo modificação no presente recurso.

Destaco, ainda, que p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Assim, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025